Tribunal: TJDFT
Processo: 0742203-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DELIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO. ART. 489, §3o, DO CPC. INCLUSÃO AUTOMÁTICA DE NOVA FONTE REMUNERATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AOS ADVOGADOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil estabelece em seu §3o, do art. 489, que “A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.”
2. Em se tratando de sentença que fixa alimentos, deve esta ser interpretada levando-se em consideração a fundamentação exposta, mormente por esta avaliar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidades do alimentante e proporcionalidade da verba alimentar ao fixar os alimentos.
3. Considerando que a verba recebida a título de honorários sucumbenciais constitui nova fonte remuneratória, não prevista na fundamentação da sentença como integrante da base de cálculo dos alimentos fixados, mormente porque inexistente à época, não se revela cabível o mero requerimento de incidência dos alimentos sobre referida verba, devendo o alimentando se valer da via processual adequada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.